Tribunal: STF
Processo: Rcl 67249
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta pela Mesa Diretora da Câmara Municipal de Santo André/SP, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), no Processo 2070409-64.2023.8.26.0000, para garantia da autoridade da tese jurídica fixada por esta Suprema Corte no julgamento do Tema 917 da Repercussão Geral – ARE 878.911 RG/RJ.  



    A reclamante narra que:



    1. Em 16.08.2023, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP) julgou procedente a ação direta de inconstitucionalidade nº 2070409-64.2023.8.26.0000, proposta pelo Prefeito do Município de Santo André em prejuízo da Lei n° 10.559/2022 (Doc. 08, fls. 280-293).



    2. A legislação impugnada institui política pública de conscientização sobre pessoa com deficiência, portanto densifica direito social assegurado pela Constituição da República, com enfoque em população vulnerável. [...]



    [...]



    3. Em 06.09.2023, a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Santo André interpôs recurso extraordinário, visando à reforma do acórdão, para ser declarada a constitucionalidade integral da lei municipal (Doc. 08, fls. 300-320).



    4. Em 01.11.2023, o Desembargador Presidente do TJ-SP negou seguimento ao recurso do Poder Legislativo, sob a alegação de que o acórdão recorrido estaria de acordo com a tese adotada no Tema 917 da Repercussão Geral (Doc. 08, fls. 421-423).



    5. Em 14.11.2023, a Mesa Diretora da Câmara Municipal interpôs agravo interno, a fim de que seu recurso extraordinário anterior tivesse seguimento (Doc. 09, fls. 01-11).



    6. Em 03.04.2024, a Câmara Especial de Presidentes do TJ-SP negou provimento ao agravo, reiterando o entendimento de que o acórdão recorrido estaria afim ao Tema 917 da Repercussão Geral (Doc. 09, fls. 19-23).



    7. Considerando que não há meio processual apto a corrigir a má aplicação do Tema 917 da Repercussão Geral, não restou alternativa à Mesa Diretora da Câmara Municipal de Santo André, senão propor a presente reclamação (doc. 1, pp. 2-4).



    Afirma que:



    No julgamento da ação direta de inconstitucionalidade (Doc. 08, fls. 282-293), o Órgão Especial do TJ-SP considerou que a lei teria adentrado matéria atinente à gestão administrativa e, em consequência, seria inconstitucional por vício de iniciativa [...] (doc. 1, p. 7).   



    Argumenta que:  



    20. Em rigor, a tese do Supremo consolida uma interpretação restritiva em matéria de iniciativa reservada ao Executivo, a fim de assegurar que o Legislativo possa manter sua atuação legiferante na esfera municipal. 



    21. Nesse contexto, se a lei municipal não tratar das matérias indicadas no Tema 917 da Repercussão Geral, ela será constitucional – no mínimo, à luz do parâmetro da iniciativa privativa e da separação dos poderes. 



    22. Em verdade, a lei não representa, nem mesmo do ponto de vista material, qualquer ingerência na gestão administrativa. Nenhuma das disposições da lei questionada afirma qual órgão, departamento, setor ou Secretaria municipal ficará responsável por implantar a disposição nela prevista. Confira-se análise completa da legislação, com comentários que demonstram a plena constitucionalidade das normas, além da má aplicação do Tema 917 pela autoridade reclamada:



    [...]



    23. Não se vislumbra, assim, afronta às funções privativas do Chefe do Executivo. A lei estabelece normas genéricas, cujos desdobramentos concretos estarão ao inteiro talante do Prefeito. 



    [...]



    25. Cabe lembrar que a “pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência” (Lei Federal n° 12.764/2012, art. 1º, § 2º), e sua proteção, especialmente após a promulgação da Convenção das Nações Unidas Sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, é matéria constitucional por força do art. 5º, § 3º, da CRFB, sendo competência dos Municípios protegê-las conforme o art. 23, II, da CRFB.



    26. A lei que trata especificamente de autista, portanto, deveria ter sido apreciada com enfoque nas necessidades específicas da pessoa com deficiência no Município, da forma mais abrangente, inclusiva e protetiva possível – em especial, quando se percebe a ausência de afronta à atuação privativa do Prefeito na gestão administrativa e a densificação de direito social previsto na Constituição da República (doc. 1, pp. 10-12 – sem os grifos do original).



    Ao final, requer:



    a) [seja julgada], desde logo, improcedente a ação direta de inconstitucionalidade, nos termos do art. 161, III, do Regimento Interno do STF;



    b) subsidiariamente, determinar à autoridade reclamada a remessa ao Supremo Tribunal Federal do recurso extraordinário regularmente interposto nos autos da ação direta de inconstitucionalidade, nos termos do art. 161, I e II, do Regimento interno do STF;



    c) subsidiariamente, determinar à autoridade reclamada que profira outra decisão, desta vez com observância do Tema 917 da Repercussão Geral, nos termos do art. 161, III, do Regimento Interno do STF (doc. 1, pp. 13-14).



    Em 3/6/2024, determinei a instrução do feito (doc. 23).



    A autoridade reclamada ofereceu informações (doc. 28).



    O Prefeito do Município de Santo André apresentou contestação (doc. 30).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da reclamação, em parecer com a seguinte ementa:



    Reclamação. Ato da Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que teria descumprido o quanto decidido no Tema 917/STF. 1. Interposto agravo regimental na origem, contra o não seguimento do RE, e desprovido o agravo, foi esgotada a instância ordinária, atendido, assim, o requisito do inc. II do § 5º do art. 988 do CPC. 2. O TJ local equivocou-se quanto aos termos da modulação dos efeitos da Tese do Tema 917/STF. 3. O Plenário do e. STF decidiu quanto aos efeitos da Tese do Tema 917, que não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos. 4. Pela procedência da reclamação, para que ao RE na origem seja conferido trâmite ao e. STF, sem prejuízo de que na presente reclamatória determine-se que a autoridade reclamada profira nova decisão quanto ao seguimento do recurso, que leve em conta os exatos limites da modulação da Tese de mérito do Tema 917/STF. (doc. 33).



    É o relatório. Decido.  



    A reclamação é procedente, pois houve equívoco na aplicação da tese jurídica fixada em tema da Repercussão Geral, como será explicitado.  



    O paradigma indicado é o acórdão desta Suprema Corte que julgou o ARE 878.911 RG/RJ. Eis a ementa do precedente:



     Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. 2. Ação Direta de Inconstitucionalidade estadual. Lei 5.616/2013, do Município do Rio de Janeiro. Instalação de câmeras de monitoramento em escolas e cercanias. 3. Inconstitucionalidade formal. Vício de iniciativa. Competência privativa do Poder Executivo municipal. Não ocorrência. Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos. 4. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte. 5. Recurso extraordinário provido (ARE 878.911 RG/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 11/10/2016 – grifei).



    A tese jurídica, extraída desse julgado, foi redigida nos seguintes termos:  



    Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, "a", "c" e "e", da Constituição Federal).



    No caso ora em apreço, a controvérsia versa sobre a Lei municipal n. 10.559/2022, de iniciativa da Câmara Municipal de Santo André/SP, que instituiu a Semana Municipal de Conscientização do Autismo.



    O Prefeito do Município impugnou a referida lei, e o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo acolheu parcialmente o pedido, conforme se lê da ementa do acórdão reclamado:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE



    Santo André. Lei nº 10.559, de 13.09.22, de iniciativa parlamentar, instituindo a “Semana Municipal de Conscientização do Autismo”.



    Vício de iniciativa. Iniciativa legislativa comum. Recente orientação do Eg. Supremo Tribunal Federal. Inocorrência. 



    Organização administrativa. Cabe ao Executivo a gestão administrativa. Desrespeito aos princípios constitucionais da 'reserva de administração' e da separação dos poderes. A norma invade, inequivocamente, seara privativa do Executivo ao determinar a ornamentação do Paço Municipal, definir eventos comemorativos, impor a realização de exposição em locais indicados (art. 2º e seus §§ 1º, 2º, 3º, 4º e 5º). Afronta a preceitos constitucionais (arts. 5º; 47, inciso XIV e 144 da Constituição Estadual). Inconstitucionalidade.



    Fonte de custeio. Leis dessa natureza criando despesas, embora não mencionem a fonte de custeio, ou a mencionem de forma genérica, não devem ser declaradas inconstitucionais, podendo resultar apenas em sua inexequibilidade para o mesmo exercício. Ausente o vício.



    Ação procedente, em parte (doc. 18, p. 32 – grifos no original).



    Inconformada, a Mesa da Câmara Municipal de Santo André/SP ajuizou recurso extraordinário alegando equívoco na aplicação de precedente firmado sob a sistemática da Repercussão Geral. O apelo não foi admitido, e o Tribunal reclamado manteve a decisão ao examinar o agravo interno:



    [...] à agravante incumbiria demonstrar que a específica hipótese retratada nos autos não está em consonância com o paradigma que originou a tese acolhida pela Corte Superior. 



    Em outras palavras, a recorrente deve deixar claro o denominado distinguishing, a diferença fundamental entre o caso julgado neste processo e aquele exposto no paradigma. Possível, ainda, à recorrente, mesmo se delineada alguma similitude com o indicado paradigma, comprovar situação fática específica capaz de prejudicar a aplicação do precedente qualificado.



    A agravante, porém, não demonstrou tais situações.



    Com efeito, in casu, o acórdão alvo de recurso enfrentou adequadamente as questões apresentadas e, com fundamentos claros e coerentes, concluiu:



    "A norma local, ao instituir a 'Semana Municipal de Conscientização do Autismo' acaba por impor obrigações concretas à Administração Municipal, ao (a) definir quais eventos deverão compor as comemorações (caput do art. 2º); (b) determinar a iluminação do Paço Municipal com a cor azul para marcar a abertura das comemorações, definindo inclusive a data para tanto - 02 de abril - (§ 1º do art. 2º); (c) definir quais eventos deverão compor a semana de comemorações (§§ 2º e 3º do art. 2º); (d) determinar a realização de caminhada em dia também estabelecido (02 de abril - § 4º do art. 2º) e (e) impor a realização de exposição de artes em lugares indicados para encerrar as comemorações (§5º do art. 2º).



    (...)



    Houve inequívoca ingerência em questões claramente administrativas.



    Não se volta contra o programa em si, mas contra a forma e o modus operandi - atos de gestão e organização - pelos quais ele deverá ser efetivado, matéria, inequivocamente, peculiar à esfera de atividade administrativa que, não respeitada, afronta a separação de poderes (primado constitucional não disponível), bem como a reserva da Administração.



    Ora, a lei objurgada não se limitou a traçar diretrizes para que o Município gerencie a questão, mas dispôs sobre a maneira 'como' isso deve ser feito - assumiu os atos de gestão e/ou organização, inclusive conferindo atribuições a setores próprios do Poder Executivo.



    Os expedientes mencionados devem ficar a cargo do Poder Executivo, cabendo-lhe deliberar a respeito das realizações materiais necessárias e adequadas. Inadmissível invasão do Legislativo na questão, restando configurada violação ao princípio da separação de poderes.



    De mais a mais, deve ficar a cargo da Administração local - e não do Poder Legislativo -, a decisão a respeito da eventual criação e das características de uma política como essa.



    (...)



    Em suma, a deliberação acerca da instituição de uma medida tipicamente administrativa deve ficar a cargo do Chefe do Poder Executivo, não cabendo ao Legislativo imiscuir-se na questão." (fls. 287/289 dos autos principais).



    O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, nos autos do ARE nº 878.911, reconheceu a existência de repercussão geral e editou o Tema nº 917, com a seguinte tese:



    "Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, §1º, II, "a", "c" e "e", da Constituição Federal).



    Daí resulta que o caso tratado nestes autos está em harmonia, a contrario sensu, com referida tese e não existe motivo que autorize conclusão diversa. É dizer, o acórdão recorrido, ao identificar a invasão da lei municipal em matéria reservada à administração e atinente ao Poder Executivo, converge ao tratamento jurídico aplicado ao caso paradigma, ausentes argumentos efetivamente novos neste agravo interno, restrito a repisar alegações já afastadas pelo Órgão Especial desta Corte.



    Por epítome, ausente demonstração do distinguishing, é plenamente cabível a incidência art. 1.030, inciso I, alínea "a", segunda parte, do Código de Processo Civil, com a negativa de seguimento ao referido recurso extraordinário.



    [...] (doc. 20, pp. 3-5).  



    Do exame da decisão reclamada, verifico que a lei questionada não tratou da estrutura ou da atribuição de órgãos da Administração Pública, nem do regime jurídico de servidores públicos, razão pela qual não houve usurpação de competência privativa do Chefe do Poder Executivo.



    Conforme demonstrado no acórdão que julgou o recurso extraordinário que deu origem à tese jurídica do Tema 917 da Repercussão Geral, a mera criação de despesa também não retira a legitimidade da lei de iniciativa de parlamentar, devendo ser restrita a interpretação do art. 61, § 1º, II, a, c e e, da Constituição Federal.



    Naquele caso, discutiu-se a constitucionalidade da Lei municipal n. 5.616/2013 do Rio de Janeiro/RJ, que tornou obrigatória a instalação de, no mínimo, duas câmeras de monitoramento de segurança nas dependências e cercanias de todas as escolas municipais.



    Apesar da especificidade das determinações da lei, esta Suprema Corte reafirmou a jurisprudência sobre o tema, por não haver ingerência na atribuição de órgãos da Administração ou do regime jurídico dos servidores públicos.



    O voto condutor do acórdão, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, também registrou que:



    [...] a proteção aos direitos da criança e do adolescente qualifica-se como direito fundamental de segunda dimensão que impõe ao Poder Público a satisfação de um dever de prestação positiva destinado a todos os entes políticos que compõem a organização federativa do Estado Brasileiro, nos termos do art. 227 da Constituição (ARE 878.911 RG/RJ, Tribunal Pleno, DJe 11/10/2016 – grifei).



    De modo análogo, no caso sob análise, a lei municipal de iniciativa parlamentar, ao instituir um evento destinado à conscientização da população local sobre o autismo, concretiza o princípio da igualdade, e os direitos fundamentais à não discriminação; à inclusão das pessoas portadoras de deficiência; e à saúde, entre inúmeros outros fundados na Constituição Federal (arts. 3°, I e IV; 5°, caput; 23, II; e 196, caput).



    Nesse contexto, não ficou demonstrada a suposta violação à separação dos Poderes.



    Perfilhando a mesma orientação, aponto julgados nos quais também se assentou a constitucionalidade de leis locais, de iniciativa parlamentar, que, embora possam gerar despesa, não trataram das matérias vedadas pelo Tema 917 RG:  



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito Administrativo. Controle de constitucionalidade. Lei nº 5.688/14 do Município do Rio de Janeiro. Obrigatoriedade de que hospitais, postos e demais unidades de saúde do Município implantem procedimentos para armazenamento e aplicação da Vacina BCG-ID. Lei de iniciativa parlamentar. Ausência de vício formal de iniciativa. Competência concorrente em defesa da saúde. Ausência de violação da separação de poderes. Cumprimento de política pública estabelecida pelo Ministério da Saúde. Incidência do Tema nº 917 da Repercussão Geral. Precedentes. Agravo ao qual se nega provimento. 1. Os Municípios, no âmbito da competência concorrente e comum (art. 24, inciso XII, e art. 30, incisos I e II), podem legislar sobre defesa da saúde, desde que observadas as regras alusivas à reserva de iniciativa para o processo legislativo, que se submetem a critérios de direito estrito, sem qualquer margem para ampliação das situações constitucionalmente previstas. Precedentes: ADI nº 724-MC, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 27/4/01; ARE nº 878.911, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 11/10/16; RE nº 1.221.918-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes , Primeira Turma, DJe de 25/9/19. 2. Há burla à reserva de iniciativa do chefe do Poder Executivo nas hipóteses em que o projeto de lei parlamentar: (i) preveja aumento de despesas fora dos casos constitucionalmente autorizados; (ii) disponha sobre atribuições ou estabeleça obrigações a órgãos públicos; e/ou (iii) interfira no regime jurídico dos servidores públicos ou em aspectos da sua remuneração. Precedentes: ARE nº 1.075.428/RJ-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, julgado em 7/5/18, DJe de 28/5/18; RE nº 653.041/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 28/6/16, DJe de 9/8/16; RE nº 1.104.765/RN AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 27/4/18, DJe de 25/5/18; ADI nº 3.564, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 13/8/14, DJe de 9/9/14. 3. A norma em testilha não dispõe sobre nenhuma das matérias sujeitas à iniciativa legislativa reservada do chefe do Poder Executivo taxativamente previstas no art. 61, § 1º, da Constituição Federal, limitando-se a dispor, no âmbito do interesse local, acerca do cumprimento de política pública já estabelecida pelo Ministério da Saúde. A matéria prevista na lei visa à prevenção de doença, notoriamente em direção ao público infantil, englobando de forma direta o tratamento do direito constitucional à saúde. 4. O caso resta contemplado pelo Tema nº 917 da Repercussão Geral, segundo o qual “[n]ão usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos” (ARE nº 878.911-RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 11/10/16). 5. Agravo regimental não provido (RE 1.243.354 AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 29/6/2022).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA MUNICIPAL. LEI 13.493/2020 DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO: PREVISÃO DE MATRÍCULA DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL EM UNIDADES DE ENSINO PRÓXIMAS À RESIDÊNCIA OU AO LOCAL DE TRABALHO DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA OU DE ATRIBUIÇÃO DE ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA QUESTIONADA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 917 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 878.911-RG/RJ (Tema 917 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou que “não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, ‘a’, ‘c’ e ‘e’, da Constituição Federal)”. II – Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, não ofende a separação de poderes a previsão, em lei de iniciativa parlamentar, de encargo inerente ao Poder Público a fim de concretizar direito social previsto na Constituição. III – Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1.323.723 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 29/9/2022).  



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 136/2014 DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO – RJ. ACESSIBILIDADE A ESCOLAS E INSTITUIÇÕES DE ENSINO. PROTEÇÃO E GARANTIA DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. VÍCIO DE INICIATIVA NÃO CONFIGURADO. TEMA 917 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA COMUM DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS. ARTIGOS 23, INCISO II, E 30, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (ARE 1.403.761 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 3/4/2023).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REGRAS DE MORALIDADE ADMINISTRATIVA PARA INVESTIDURA DE AGENTES PÚBLICOS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. TEMA 917 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICÁVEL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. Lei que impõe regras gerais de moralidade administrativa para investidura dos agentes públicos no âmbito da Administração direta e indireta do município limita-se a dar concretude aos princípios elencados no caput do art. 37 da Constituição Federal, cuja aplicabilidade é imediata. 2. Não há falar em vício de iniciativa de lei que impõe obrigação que deriva automaticamente da própria Constituição da República. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1.273.372 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 1º/6/2023).  



    DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIAÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO POR LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR. 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que reputou constitucional lei municipal de iniciativa parlamentar que criara unidade de conservação ambiental. Alegação de afronta à iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo para dispor sobre a matéria. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que a simples criação de despesa para a Administração, mesmo em caráter permanente, não atrai a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo para deflagrar o processo legislativo correspondente. Precedente: ARE 878.911, Rel. Min. Gilmar Mendes. 3. Em alguns casos, o grau de comprometimento das finanças públicas e de interferência no funcionamento de órgãos e entidades da Administração Pública pode acarretar a declaração de inconstitucionalidade por afronta ao art. 61, § 1º, II, a, c e e, da CF/1988. Não é, todavia, a realidade aqui presente, já que o parque regional criado tem dimensões territoriais diminutas. 4. Desprovimento do recurso extraordinário (RE 1.279.725/MG, Rel. p/ acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 5/6/2023).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. LEI N. 10.795/2022 DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA: REGRAMENTO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR QUE DEVE ACOMPANHAR A GESTANTE NOS PERÍODOS PRÉ-NATAL, PARTO E PÓS-PARTO. VÍCIO DE INICIATIVA: NÃO OCORRÊNCIA. NORMA DE INICIATIVA PARLAMENTAR QUE NÃO TRATOU DA ESTRUTURA E ATRIBUIÇÃO DE ÓRGÃO NEM DE REGIME JURÍDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS. TEMA 917 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I — Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 878.911 RG/RJ (Tema 917 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, a, c e e, da Constituição Federal). II — Agravo regimental ao qual se nega provimento (ARE 1.462.680 AgR/GO, da minha relatoria, DJe 16/2/2024).  



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO INDEVIDA DO TEMA 917 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. VÍCIO DE INICIATIVA PARLAMENTAR. AUSÊNCIA. INSTITUIÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL PARA A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não ofende a tese fixada por esta CORTE, no julgamento do Tema 917 da Repercussão Geral, decisão proferida no sentido de que as hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar estão taxativamente previstas no art. 61 da Constituição Federal, que trata da reserva de iniciativa de lei do Chefe do Poder Executivo, não se permitindo interpretação ampliativa do citado dispositivo constitucional, para abarcar matérias além daquelas relativas ao funcionamento e estruturação da Administração Pública. 2. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL se firmou no sentido de que “a simples criação de despesa para a Administração, mesmo em caráter permanente, não atrai a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo para deflagrar o processo legislativo correspondente” (RE 1.279.725, Rel. Min. NUNES MARQUES, Redator para o acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Plenário, DJe de 05/06/2023). 3. Agravo Interno a que se NEGA PROVIMENTO (Rcl 61.707 AgR/RJ, Rel. Min.  Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18/3/2024).  



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI Nº 13.945/2021, DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP. INICIATIVA PARLAMENTAR. OBRIGATORIEDADE DE ESCOLAS PÚBLICAS E PRIVADAS DISPONIBILIZAREM CADEIRAS EM LOCAIS DETERMINADOS NAS SALAS DE AULA AOS PORTADORES DE TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE TDAH. ALEGAÇÃO DE INVASÃO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA OU DE ATRIBUIÇÃO DE ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA OU DO REGIME JURÍDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS. TEMA 917 DA REPERCUSSÃO GERAL. PROTEÇÃO E GARANTIA DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. CONCRETIZAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS JÁ CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADOS. COMPETÊNCIA COMUM DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS. ARTIGOS 23, INCISO II, E 30, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do Tema 917 da repercussão geral, fixou a tese de que “não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, "a", "c" e "e", da Constituição Federal)”. 2. Os artigos 23, II, e 30, I, da Constituição da República asseguram aos Municípios competência para suplementar a legislação federal e estadual, de modo a aprimorar a acessibilidade, a proteção e a garantia das pessoas com deficiência. Assim, a existência de normativa nacional sobre a matéria não impede o Município de suplementar a lei federal sobre normas gerais. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido (RE 1.390.533 AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21/3/2024).  



    Menciono também as seguintes decisões da minha relatoria: Rcl 63.790/SP, DJe 20/3/2024; Rcl 63.687/SP, DJe 16/4/2024; Rcl 63.498/SP, DJe 6/6/2024; e Rcl 64.126/SP, DJe 6/6/2024.



    Concluo, portanto, que houve equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral ao caso concreto. Por essa razão, os autos devem ser enviados ao órgão julgador competente para o juízo de retratação, com base no Tema 917 RG.  



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, assim como o acórdão que julgou o agravo interno. Determino, ainda, novo exame do recurso extraordinário, com observância da sistemática da Repercussão Geral – Tema 917 RG, nos termos explicitados na fundamentação desta decisão (art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do STF).  



    Sem condenação em honorários, considerando a natureza da demanda em que foi proferida a decisão reclamada.  



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.  



    Comunique-se, transmitindo-se cópia desta decisão ao TJSP.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator